Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIDAS DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI No 9514/1997. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDORA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.

1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor.

1.1. Verificado que, no caso, o magistrado não analisou o pedido de aplicação do IRIDR 26 TJSP à lide resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar suscitada de ofício

2. Pedidos não feitos em primeira instância não podem ser conhecidos em sede recursal por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

3. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

4. Nos contratos de financiamento de bem imóvel, com garantia de alienação fiduciária, havendo inadimplemento por parte do adquirente, a legislação conferiu ao credor fiduciário a possibilidade de satisfazer seu crédito com o bem dado em garantia.

5. O devedor fiduciante será intimado pessoalmente para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97.

5.1. In casu, restou demonstrado que os devedores fiduciantes foram intimados pessoalmente para purgar a mora, deixando transcorrer in albis o prazo de 15 dias para o pagamento do débito, sendo, pois, devida a consolidação da propriedade em nome do credor.

6. As datas, horários e locais do leilão extrajudicial serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, não havendo necessidade de intimação pessoal para tanto. Inteligência do §2o-A do art. 27, da Lei 9.514/97.

6.1. No caso, remetida ao endereço do imóvel leiloado e àquele apresentado como atual pelos apelantes na exordial, a notificação acerca do leilão extrajudicial restou devidamente comprovada, ainda que tenha sido recebida por terceiros.

7. Preliminar de sentença citra petita e de inovação recursal suscitadas de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença integralizada.